Tribunal: STF
Processo: RHC 215677
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de associação criminosa e concussão. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de Instância. Reiteração parcial. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por José Evandro Francisco da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 478.751/PE (evento 59).



    O Recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de associação criminosa e concussão (arts. 288 e 316 do Código Penal) (evento 27, fls. 27-30).



    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco negou provimento ao recurso defensivo, mas, de ofício, declarou extinta a punibilidade do Recorrente referente ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pela ocorrência da prescrição, e reduziu a pena para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de concussão (art. 316 do Código Penal) (evento 48, fl. 80).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. CONHECIMENTO DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Com razão o Ministério Público Federal, ao assinalar que ‘a impetração não merece conhecimento no que se refere às alegadas máculas processuais de duplicidade das portarias inaugurais do mesmo inquérito e de inobservância do princípio da anterioridade da penal - Lei nº 12.850/2013 -, uma vez o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco não se manifestou quanto às aludidas questões [...] [de modo que] tais temas escapam à competência dessa Colenda Corte, certo que seu conhecimento implicaria inaceitável supressão de instância’.



    2. No que tange às alegações de nulidade das provas decorrentes das degravações ilícitas e da denúncia anônima, observo que esta Corte já se manifestou nos autos do RHC n. 59.542, ocasião em que concluiu que ‘a decisão impugnada demonstrou, de forma aceitável, a existência de indícios razoáveis de participação dos recorrentes em infrações punidas com reclusão, bem como a necessidade de medidas cautelares para instruir a investigação criminal’, visto que ‘o Juiz de primeiro grau relatou, de maneira sucinta, a forma como teria se dado a suposta prática delitiva pelos investigados, a indicar, concretamente, sinais e dados externos que permitiram visualizar a conjecturada responsabilidade criminal dos recorrentes’, bem como ‘ressaltou que as medidas solicitadas eram ‘imprescindíveis para os esclarecimentos dos fatos que estão sendo apurados, eis que, em se tratando de crimes cometidos às 'portas fechadas' e envolvendo pluralidade de pessoas ocupantes de cargos eletivos, [...] os demais meios tradicionais de investigação não se mostram suficientes para sua elucidação’.



    3. No que tange aos aditamentos de fls. 651-790, 791-807 e 842-852 – em que pede o trancamento dos mesmos processos (Ações Penais n. 0017994-57.2013, e n. 00915.31-2014 e das Ações de Improbidade Administrativa n. 0000990-70.2014.8.17.0480 e n. 0002872- 67.2014.8.17.0480), bem como declarar a anulação das escutas ambientais – também tem seu conhecimento inviabilizado, visto que a Corte local cingiu-se a analisar a tese de legalidade das provas decorrentes das degravações, sob pena de vedada supressão de instância.



    4. Agravo regimental não provido.”



    No presente recurso ordinário, sustenta o Recorrente, em síntese, ofensa ao princípio da anterioridade legal, porquanto a Lei 12.850/2013 entrou em vigor após a prática da infração penal. Aponta violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, visto que o juízo primevo “substituiu a tipicidade de que trata o art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013, pela do art. 288 do Código Penal”. Sustenta a ilegalidade das investigações fundadas exclusivamente em denúncia anônima e a nulidade das gravações ambientais realizadas sem autorização judicial. Requer, em medida liminar e no mérito, a nulidade da Ação Penal 0017994-57.2013.8.17.0480 e o trancamento da Ação Penal 001994-57.2013.8.17.0480 (evento 62, fls. 1-33)



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    O Superior Tribunal de Justiça assentou que "Com razão o Ministério Público Federal, ao assinalar que ‘a impetração não merece conhecimento no que se refere às alegadas máculas processuais de duplicidade das portarias inaugurais do mesmo inquérito e de inobservância do princípio da anterioridade da penal - Lei nº 12.850/2013 -, uma vez o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco não se manifestou quanto às aludidas questões [...] [de modo que] tais temas escapam à competência dessa Colenda Corte, certo que seu conhecimento implicaria inaceitável supressão de instância’. No que tange às alegações de nulidade das provas decorrentes das degravações ilícitas e da denúncia anônima, observo que esta Corte já se manifestou nos autos do RHC n. 59.542 (...). O aditamento de fls. 651-790, em que pede o trancamento do processo, enquadra-se na mesma hipótese das alegações de máculas processuais de duplicidade das portarias inaugurais e de inobservância do princípio da anterioridade da penal, visto que a Corte local cingiu-se a analisar a tese de legalidade das provas decorrentes das degravações, evidenciando-se, assim, impossibilidade de conhecimento das matérias, sob pena de vedada supressão de instância. No que tange ao aditamento de fls. 791-807 – em que pede o trancamento da Ação Penal nº 00915.31-2014, por inépcia e ausência de justa causa da denúncia, e da Ação Penal n. 0017994-57.2013, bem como declarar a anulação das escutas ambientais – também tem seu conhecimento inviabilizado, visto que a Corte local cingiu-se a analisar a tese de legalidade das provas decorrentes das degravações, sob pena de vedada supressão de instância. Por fim, em relação ao aditamento de fls. 842-852 – em que pleiteia o trancamento dos mesmos processos (Ações Penais n. 0017994-57.2013, e n. 00915.31-2014 e das Ações de Improbidade Administrativa n. 0000990- 70.2014.8.17.0480 e n. 0002872-67.2014.8.17.0480 – forçoso observar que também não foram objeto de análise pela Corte local, motivo pelo qual inviável o conhecimento desses pedidos, sob pena de vedada supressão de instância. ”



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019).



      Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Em acréscimo, conforme destacado por ocasião do julgamento do RHC 202.614 AgR/PE, da minha relatoria, 1ª Turma, DJe 27.8.2021, anoto que o objeto do presente recurso já foi parcialmente apreciado (ilegalidade das investigações fundadas exclusivamente em denúncia anônima e a nulidade das gravações ambientais realizadas sem autorização judicial) por esta Suprema Corte nos autos do HC 141.157/PE, de minha relatoria, no bojo do qual a 1ª Turma desta Suprema Corte, em sessão virtual de 22.11.2021 a 28.11.2021, negou provimento ao agravo regimental. 



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014). 



    Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às matérias trazidas aos autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



     Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora